Tribunal: TJPA
Processo: 0003287-25.2007.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003287-25.2007.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO KENALDEE PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
DE OFÍCIO,
declarar extinta a punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, quanto ao crime previsto no Art. 157, §2º, I e II do CPB imputado ao apelante
Paulo Kenaldee Pires
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 110, §1º, todos do Código Penal,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 9606651, que julgou procedente a denúncia formulada contra o réu Paulo Kenaldee Pires
condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II do CPB a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, em regime aberto.

De acordo com os termos da denúncia, no dia
27/05/2007
, por volta de 20h, a vítima Israel Pinto Paião, chegava em sua residência, quando foi surpreendido pelo réu Paulo Kenaldee Pires, dentro de sua garagem, onde anunciou o assalto, portando um revolver calibre 38, obrigando a vítima a entregar a motocicleta, o aparelho celular, o cartão de crédito, folhas de cheque e documentos do veículo.

A denúncia foi recebida
03/07/2007
. (ID 9606643).

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público do Estado, interpôs apelação penal, requerendo a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com expedição de mandado de prisão.

Em contrarrazões, a defesa (Id 9606653), preliminarmente, requer pelo não conhecimento por intempestividade recursal e no mérito pelo improvimento.

Após a apresentação das contrarrazões recursais, verifica-se que o feito em epígrafe permaneceu aproximadamente 5 (cinco) anos na secretaria da vara de origem até que fosse proferido despacho determinando a certificação da tempestividade do recurso (Id. Num. 9606656 - Pág. 2).

Após tal despacho, o processo novamente permaneceu por aproximadamente 9 (nove) anos na secretaria da vara até que fosse realizada a digitalização dos autos físicos para o meio virtual, momento em que foi certificada a tempestividade do recurso na data de 28/05/2022 (Id. Num. 9606658).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria em 31/05/2022.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves que se pronunciou preliminarmente pela prejudicialidade recursal em razão da extinção da punibilidade pela prescrição, com fulcro no art. 110, §1º e art. 109, III do CPB. (ID 103750020).

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE ARGUIDA PELO DOUTO PROCURADOR DE JUSTIÇA.

O Procurador de Justiça,
Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves
, (ID 10375020), se manifestou pela declaração da extinção da punibilidade pela prescrição superveniente.

Aduz in verbis:

“Todavia, considerando que o apelo acusatório não é dotado de efeito suspensivo e a sentença condenatória foi prolatada no mês de setembro de 2008, é inconteste reconhecer que o lapso temporal decorrido até a presente data totaliza quase 14 (quatorze) anos, portanto, o dobro do tempo imposto pela pena fixada pelo juízo de planície, que foi de 07 (sete) anos.

Diante disso, verifica-se a perda superveniente do objeto, tendo em vista que o inconformismo ministerial se restringia à eventual alteração do regime inicial de cumprimento da pena, a qual, possivelmente já foi cumprida em sua integralidade.

Além disso, não há nos autos nenhum evento relacionado a causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que inevitavelmente implica no reconhecimento da prescrição, já que o recurso ministerial não teve como objetivo agravar a reprimenda imposta ao acusado.”

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A
prescrição
, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No caso dos autos,
necessária se faz a declaração de ofício da extinção da punibilidade em virtude da
prescrição da pretensão punitiva na forma Superveniente ou Intercorrente
, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Conforme o apontado pela Procuradoria, muito embora o Ministério Público tenha recorrido da sentença condenatória, ocorre que o único objetivo do recurso ministerial era a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, não possuindo qualquer efeito suspensivo a irresignação ministerial. Desta forma, o cálculo prescricional terá por base a pena aplicada na sentença condenatória.

O recorrente foi processado, julgado e condenado pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB (roubo majorado a pena de
07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, em regime aberto.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo
de 12 (doze) anos
, conforme
art. 109, inciso III
,
do Código Penal
, haja vista que a pena aplicada foi de 07 (sete) anos de reclusão, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional.

Assim, transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, (não havendo irresignação quanto a pena aplicada), que foi publicada em cartório, em
25/08/2008 – ID 9606651 – pg. 4
, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo contido no Art. 157, §2º I e II do CPB
,
pois transcorrido lapso temporal superior aos 12 (doze) anos exigidos, contado da última causa interruptiva.

Ressalte-se que transcorreu um período superior a 14 (quatorze) anos

entre a publicação da sentença condenatória, e a inclusão do feito na pauta para julgamento pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em outubro/2022, tempo mais que necessário à prescrição.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. D
ECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL
. (...) 2
.. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via.
3.
Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei n.º 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4
. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição
. 5.
Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido
.
Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Pena
l. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]

HABEAS CORPUS. PENAL.
ARTS. 12 E 14 DA LEI N.º 6.368/76. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE
.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Verifica-se, na hipótese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto decorrido lapso temporal superior a 08 anos entre a publicação de sentença condenatória, transitada em julgado para o Ministério Público, e o trânsito em julgado da condenação para a Defesa, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109, inciso V, e 110, § 1.º, todos do Código Penal.
2. Ordem de habeas corpus concedida para declarar extinta a punibilidade quanto aos crimes imputados ao Paciente, em face da prescrição da pretensão punitiva superveniente. [STJ. HC 210287 / ES. Relator(a): Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 16/04/2013. DJe 23/04/2013]

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
declaro de ofício
extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no
Art. 157, §2º, I e II do CPB imputado ao apelante
Paulo Kenaldee Pires
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 110, §1º, todos do Código Penal
,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/11/2022